Tribunal: TJMT
Processo: 1018553-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018553-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Competência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS (AGRAVADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS - CPF: 141.514.131-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ENIO JOSÉ ARRUDA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A INTEGRALIZAÇÃO DO MONTANTE NOS AUTOS DO INVENTÁRIO – REDISCUSSÃO INCABÍVEL – VALOR RETIRADO INDEVIDAMENTE DA CONTA BANCÁRIA DO
DE CUJUS
– COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - A integralização do montante foi determinada por este Tribunal de Justiça nos autos do Recurso de Apelação de no 1027448-29.2017.8.11.0041, interposto em face do agravante pela requerida, inventariante do Espólio de Enio José Arruda Martins
,
cujo acórdão transitou em julgado em 16/03/2020.

II – É nítido o inconformismo do agravante com a sua sucumbência na ação acima mencionada, não cabendo, todavia, rediscutir matéria já transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1027448-29.2017.811.0041, manejado por TÂNIA FÁTIMA AMIDEN MARTINS, determinou o bloqueio de valores em suas contas, via BACENJUD.

Para tanto, o agravante alega ser impossível o cumprimento da obrigação de integralizar o valor de R$ 35.249,59 (trinta e cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) nos autos da ação de inventário de no 25358-02.2016.811.0041, face a inexistência de saldo na conta do de cujus desde a data de 19/09/2018.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 56486986).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 59330988, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou o bloqueio de valores nas contas do agravante, via BACENJUD.

O agravante alega que, diante da inexistência de saldo na conta corrente desde a data de 19/09/2018, é impossível cumprir a obrigação de integralizar o valor de R$ 35.249,59 (trinta e cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) nos autos da ação de inventário de no 25358-02.2016.811.0041.

Todavia, a alegação não se sustenta.

Isso porque, a integralização do referido montante foi determinada por este Tribunal de Justiça nos autos do Recurso de Apelação de no 1027448-29.2017.8.11.0041, interposto em face do agravante pela requerida, inventariante do
Espólio de Enio José Arruda Martins
,
cujo acórdão transitou em julgado em 16/03/2020.

Confira-se, por oportuno, o dispositivo do acórdão e a ementa do julgado:

“
Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas
para determinar que os valores depositados em conta corrente do de cujus (R$ 35.249,59) sejam integralizados ao monte mor dos autos da ação de inventário n. 25358-02.2016.811.0041
, em trâmite na 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COBERTURA SECURITÁRIA – CONTRATO DE CUSTEIO E CDC - EVENTO MORTE – DOENÇA PREEXISTENTE – COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA SEGURADORA - MÁ-FÉ INDEMOSTRADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DO DE CUJUS – RETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – BENS MÓVEIS QUE DEVEM INTEGRAR O MONTE MOR NA AÇÃO DE INVENTÁRIO
– PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I – Antes da celebração de contrato de seguro prestamista, deve a seguradora exigir a realização de exames médicos a fim de constatar a inexistência de doença preexistente, sob pena de responder integralmente pela cobertura securitária contratada.

II -
Qualquer questão, atinente aos bens do de cujus, deve ser apresentada nos autos da ação de inventário
”.

Ademais, por óbvio que na data de 19/09/2018 não haveria saldo algum na conta bancária do
de cujus,
já que o valor a que a instituição financeira agravante está agora obrigada a restituir foi retirado indevidamente da conta bancária do falecido em 23/03/2017, conforme demonstrado nos autos.

Assim, é nítido o inconformismo do agravante com a sua sucumbência na ação acima mencionada, não cabendo, todavia, rediscutir matéria já transitada em julgado, razão pela qual a decisão de base deve ser mantida incólume.

De outra feita, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, descabida a condenação a tal título, a que se refere o artigo 81 do referido digesto, requerida em sede contrarrecursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020